Tribunal: TJDFT
Processo: 0740338-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740338-37.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JESSE SILVERIO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho, por JESSE SILVERIO, na qual requer a diminuição da pena por bom comportamento (fls. 3/4). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 13). Esse órgão, por sua vez, informou que o pedido de redução de pena baseado em bom comportamento não possui respaldo legal, além de demandar a proposição de ação penal específica de revisão criminal (fls. 16/18). Vejamos: “O agravante cumpre pena total de 19 anos de reclusão, em razão de condenação no processo 2015.10.1.005973*7 (art. 121, §2o, II, c/c art. 29 do Código Penal). Até a presente data foi resgatado o montante de 7 anos, 7 meses e 29 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Depreende-se da petição de próprio punho (ID 41710989), que o apenado formula pedido de redução especial de sua pena, em virtude de bom comportamento, apontando o deferimento de tal benefício a outros apenados (Leandro Gonçalves da Silva e Yago Vasconcelos Moreira Cruvinel). Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0015774-97.2016.8.07.0015), verifica-se que o apenado. encontra-se regularmente assistido pela DPDF. Primeiramente, cumpre salientar que o pedido de redução de pena, com base em bom comportamento, não tem respaldo legal. Eventual decote na pena imposta na ação penal pela qual o sentenciado encontra-se condenado e em cumprimento de pena, demandaria a proposição de ação penal específica de revisão criminal. Frise-se que o paciente não apresenta fundamentos quanto à incorreção das condenações, limitando-se a sustentar, genericamente, seu direito à redução da pena pelo bom comportamento. Em sede de habeas corpus de sentenciado em cumprimento de pena perante a VEP/DF, apenas é possível complementação com a impugnação de eventual ato coator oriundo da vara de origem, o que inexiste no caso concreto. Nesse sentido, para além da inexistência de fundamento jurídico, a apreciação do pedido do apenado diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Acresça-se, ainda, que não encontramos as decisões favoráveis aos apenados indicados na petição de próprio punho pelo paciente”. Como é cediço, a ação constitucional de habeas corpus não deve ser utilizada como sucedâneo de revisão criminal. É ação que tutela liberdade de ir e vir, sendo inadequada a via para a revisão da condenação e consequente dosimetria da pena, eis que depende da desconstituição da coisa julgada, excetuada apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, a princípio, não se mostra evidente, uma vez que conforme bem declinado pela Defensoria Pública “o pedido de redução de pena, com base em bom comportamento, não tem respaldo legal”. Por oportuno, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: Habeas Corpus não é meio adequado para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, ainda mais se os temas suscitados já foram objeto de análise no recurso de apelação e na revisão criminal. (Acórdão 1612306, 07247490520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); A jurisprudência firmou-se no sentido de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1602555, 07230819620228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso IIII, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao feito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de dezembro de 2022 18:29:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora